Tribunal: TCU
Processo: 043.012/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.012/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Scariot (XXX.392.849-XX); Ramon de Souza Pinto (XXX.366.375-XX); Rodrigo Andrei Wachholz (XXX.621.669-XX); Rodrigo de Ferreira Y Loyola (XXX.504.078-XX); Ronald Jose dos Reis Feres (XXX.898.907-XX); Roni Sergio Aramaki (XXX.619.778-XX); Rosinei Aparecida Magnabosco (XXX.732.309-XX); Sergio Filippini Junior (XXX.377.688-XX); Sergio Giovani Maciel (XXX.947.159-XX); Silvio Cesar dos Anjos (XXX.342.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.